Tribunal: STF
Processo: AI 776127
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
E M E N T A



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DAS PENAS ESTABELECIDAS PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRINCÍPIO ESPECIALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    Conflito entre as normas dos tipos da receptação qualificada e da receptação simples resolve-se pelo princípio da especialidade e prende-se à exegese da legislação federal. 



    Discussões sobre a interpretação da lei federal não ensejam o extraordinário, afeta a matéria ao Superior Tribunal de Justiça.



    O recurso extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorre de forma reflexa, enquanto dependente de prévia análise da legislação infraconstitucional. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.